Tribunal: TJDFT
Processo: 0705693-41.2022.8.07.0014
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0705693-41.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EDUARDO CHERULLI FILHO, ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3 APELADO: ASSOCIACAO ALPHAVILLE RESIDENCIAL 2 E 3, EDUARDO CHERULLI FILHO DESPACHO Intimado a comprovar a alegada hipossuficiência econômica (ID 48222602), o apelante EDUARDO CHERULLI FILHO deixou transcorrer o prazo sem manifestação (ID 48812428). O recorrente também não apresentou a guia de custas emitida pelo Tribunal de Justiça, acompanhada do respectivo pagamento, impedindo a análise da regularidade do preparo. Portanto, comprove o apelante o regular recolhimento das custas ou efetue o recolhimento em dobro, na forma prevista no artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena do não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, 18 de julho de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora